Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713749-24.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AISHA MARIA MARTINS DIAS RECORRIDO: MAURICIO CARDOSO MACHADO, JOSE CARDOSO MACHADO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, AISHA MARTINS DIAS, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC. A parte recorrida ofertou contrarrazões no Id. 35251219 – Pág. 1/5. Após o exame preliminar do recurso interposto, observou-se que a parte recorrente apenas juntou aos autos a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais (Id. 35251204 - Pág. 1 e 35251205 - Pág. 1), deixando de anexar aos autos a guia e o comprovante do pagamento do preparo recursal, razão pela qual foi intimada para comprovar que houve o recolhimento também do preparo, sob pena de deserção, conforme despacho de Id. 35370321. Embora devidamente intimada via DJE (Id. 35452699), a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certidão de Id. 35833595. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o §1o do artigo 31 do Regimento Interno preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido o prazo à parte recorrente para comprovar que recolheu o preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do Fonaje). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora